Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700227-59.2019.8.07.0018 RECORRENTE: TIAGO MALAQUIAS NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o recorrente não manteve seu endereço atualizado nos autos, presume-se válida a intimação realizada por meio do mandado de ID no 10525437, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, tendo em vista que o recorrente não promoveu a regularização da representação processual, com fundamento nos artigos 76, §2o, inciso I, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário interposto. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007